Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ATOS OFENSIVOS À HONRA. ESCLARECIMENTOS E JUSTIFICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito (CPC, art. 726).
2. Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a considerar fundada e necessária ao resguardo de direito (CPC, art. 726, § 1o).
3. Poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726 do CPC, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito (CPC, art. 727).
4. A interpelação judicial (CPC, art. 727) não é a via eleita adequada para obtenção esclarecimentos e justificações sobre supostos atos ofensivos à honra. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.